Tribunal: TJMT
Processo: 1007103-94.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA VIA CALL CENTER, PRESENCIALMENTE NA AGÊNCIA E PROCON. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL (ACOMETIMENTO DE MOLÉSTIA GRAVE). DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconhece a cobrança indevida, determina o cancelamento da fatura de recuperação de consumo. Improcedente dano moral.
2. A recorrente pleiteia a condenação da recorrida em danos morais.
3. De ordinário, indenização indevida. Particularidade da situação. Consumidora acometida de moléstia grave (neoplasia de mama) e realizou reclamações via call center, presencialmente na agência e no PROCON para resolver a situação, que somente foi resolvida com o ingresso em juízo. Situação particular que recomenda a fixação de danos morais devido à via crucis para que, em vão, fosse necessário o socorro do Judiciário. Excepcionalmente, e particularmente, o abalo moral e físico para pessoa já debilitada.
4. Sentença reformada.
5. Recurso conhecido e provido para condenar a recorrida em danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ALVINA VIDOTTI RODRIGUES - CPF: 095.503.888-08 (REPRESENTANTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020